Tribunal: TJES
Processo: 5007011-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o valor de R$ 330,97 (trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos) em conta-corrente do executado.

2.
O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia, por ser inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, pleiteando a reforma da decisão para a imediata liberação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valor inferior a 40 salários mínimos existente em conta-corrente do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos abrange não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também os mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou em papel-moeda.

6.
O valor bloqueado (R$ 330,97) é manifestamente inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC, o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENAN MACHADO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (id. 67587298 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/ES, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
rejeitou a impugnação à penhora apresentada.

Em suas razões recursais (id. 13555278), sustenta a parte recorrente, em síntese, que é impenhorável a quantia de R$ 330,97, porquanto inferior a 40 salários mínimos que consta em conta-poupança, conta-salário e conta-corrente. Com arrimo neste argumento e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo/ativo, para que seja liberado o valor penhorado.

Decisão liminar proferida em id. 13598459 deferindo o efeito ativo ao recurso para liberar o saldo bloqueado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 14013222), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível o uso de sustentação oral.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007011-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENAN MACHADO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (id. 67587298 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/ES, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
rejeitou a impugnação à penhora apresentada.

Em suas razões recursais (id. 13555278), sustenta a parte recorrente, em síntese, que é impenhorável a quantia de R$ 330,97, porquanto inferior a 40 salários mínimos que consta em conta-poupança, conta-salário e conta-corrente. Com arrimo neste argumento e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo/ativo, para que seja liberado o valor penhorado.

Decisão liminar proferida em id. 13598459 deferindo o efeito ativo ao recurso para liberar o saldo bloqueado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 14013222), pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que manteve a penhora sobre valores encontrados em conta-corrente de titularidade do executado, ora agravante.

O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

Dessa forma, a discussão acerca da natureza específica da conta — se é conta-salário ou não — não possui o condão de afastar a garantia da impenhorabilidade quando o valor constrito é inferior ao referido teto legal. Na ausência de comprovação concreta de má-fé por parte do devedor, a impenhorabilidade é presumida.

No presente caso, a constrição recaiu sobre a quantia de R$ 330,97 (trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos), valor manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Nesse sentido, este e. TJES já julgou casos análogos, nos quais houve penhora de valor inferior a 40 salários mínimos, entendendo pela necessidade de desbloqueio dos valores. Vejamos.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).
3.
In casu, a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003001-69.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/Mai/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013846-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em 14/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002399-49.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu; Julgado em 17/Ago/2023)

Portanto, o entendimento adotado na decisão vai de encontro ao posicionamento do STJ, bem como deste e. Tribunal, de modo que o valor inferior a 40 salários mínimos, independentemente se consta em caderneta de poupança, está coberto pela impenhorabilidade.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a decisão impugnada, para acolher a impugnação e determinar o desbloqueio do valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)